Tribunal: TJDFT
Processo: 0749707-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749707-81.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE MARIA GOMES FILHO RECORRIDO: SINDSAÚDE/DF – SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. POSTAGEM INSTITUCIONAL DE SINDICATO SOBRE ASSÉDIO MORAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO AUTOR. EXERCÍCIO REGULAR DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, com fundamento em alegada ofensa à honra do autor, decorrente de publicações realizadas no perfil institucional do sindicato em rede social. A controvérsia gira em torno de postagens com teor educativo e preventivo sobre assédio moral no ambiente de trabalho, nas quais o apelado afirma ter sido indiretamente identificado e exposto. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) se as postagens realizadas em rede social institucional configuram ofensa à honra e imagem do autor, passível de indenização por danos morais e, portanto, se houve abuso no exercício da liberdade de expressão por parte da entidade sindical. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010 do CPC, exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida; contudo, não justifica rigor excessivo ou formalismo desarrazoado, especialmente quando a peça recursal expõe de forma clara e suficiente as razões da insurgência, como reconhecido pela jurisprudência do STJ. 4. A liberdade de expressão, prevista nos arts. 5o, IV e IX, da CF/1988, goza de posição preferencial no sistema constitucional e abrange a manifestação institucional de sindicatos, inclusive por meio de postagens em redes sociais, desde que não excedam os limites do respeito à honra, imagem e dignidade de terceiros. 5. Não se verifica, nas publicações impugnadas, qualquer referência direta ou indireta à pessoa do autor que permita sua identificação inequívoca, sendo mencionados apenas cargos e situações genéricas com base em fonte oficial (SEI), o que afasta a configuração de ato ilícito. 6. A atuação do sindicato, ao divulgar material informativo sobre práticas abusivas e assédio moral, integra seu dever institucional de promover ambiente de trabalho digno e seguro, não caracterizando, por si só, ofensa aos direitos da personalidade. 7. Inexistindo individualização do autor nas publicações, bem como conteúdo ofensivo, difamatório ou injurioso, está afastada a responsabilidade civil por danos morais, devendo a sentença ser reformada. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, IX e X; CPC, art. 1.010; CC, arts. 186 e 187. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2022; STF, Rcl 22328, rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 06.03.2018; TJDFT, Acórdãos 2004135, 0714078-46.2024.8.07.0001, rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 05.06.2025, e 1975075, 0730261-92.2024.8.07.0001, rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 13.03.2025. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, do mesmo diploma legal, aduzindo que o recorrido não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, uma vez que, embora tenha suscitado em contestação que as publicações de assédio seriam embasadas em vídeos com relatos de servidores, os arquivos de vídeos não foram colacionados aos autos. Requer, ao fim, o deferimento da gratuidade da justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional”. (AREsp n. 3.013.699/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R